Tribunal: TJDFT
Processo: 0752205-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. REDISTRIBUIÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL PARA A JUSTIÇA COMUM. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO.
I. A falta de recolhimento das custas processuais, apesar da oportunidade concedida para esse fim, legitima o indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 290, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A extinção do processo por falta de recolhimento das custas de ingresso prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
III. Não se cuidando de causa cujo proveito econômico é inestimável ou irrisório ou cujo valor é muito baixo, os honorários advocatícios não podem ser arbitrados segundo a métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.